Tribunal: TJSP
Processo: 2144701-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EFETUAR O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EFETUAR O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe Agravo de Instrumento contra despacho que se limita a determinar a intimação do autor para pagamento dos honorários periciais, por ausência de carga decisória. Inteligência dos artigos 1.015 c.c 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144701-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANTONIO JOSÉ
DOS SANTOS, é agravada MARIA JOSÉ LORETO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144701-25.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2144701-25.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio José dos Santos
Agravado: Maria José Loreto dos Santos
Comarca: Santos
V. 2706
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL.
DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR
PARA
EFETUAR
O
DEPÓSITO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA
NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL
TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARGA
DECISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe Agravo de Instrumento contra despacho que se limita a
determinar a intimação do autor para pagamento dos honorários
periciais, por ausência de carga decisória. Inteligência dos artigos
1.015 c.c 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes desta
Corte. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação de extinção de condomínio
cumulada com alienação judicial, determinou a intimação do autor, ora agravante,
para efetuar o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 4.000,00 (pág. 149).
Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada. Sustenta que
não consegue arcar com os honorários periciais sem comprometer o seu próprio
sustento e de sua família. Requer que o valor dos honorários periciais sejam
exigidos somente ao final da lide, após a venda do bem em hasta pública.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não pode ser conhecido, eis que inadmissível.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144701-25.2020.8.26.0000 - ACD
3
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A este respeito pertinente a doutrina de THEOTONIO NEGRÃO:
“o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de processo civil e legislação
processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora Saraiva, p. 933).
O agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
No caso em análise, pelo que consta, após o divórcio entre as
partes, o agravante ingressou com ação de extinção de condomínio cumulada com
alienação judicial, diante da alegada resistência da agravada em relação à alienação
do bem em comum.
O agravante requereu a avaliação do imóvel objeto da ação (págs.
124/125), que foi deferida pelo Magistrado a quo (pág. 130). Na sequência, o perito
indicado apresentou sua proposta de honorários no valor de R$ 4.000,00 (págs.
135/136). Tal proposta foi homologada pelo Juízo, que determinou a intimação do
recorrente para realizar o depósito.
Ressalta-se que, por meio da decisão judicial, o Magistrado apenas
determinou o pagamento dos honorários periciais homologados, de tal forma que a
decisão recorrida não possui conteúdo decisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144701-25.2020.8.26.0000 - ACD
4
Desse modo, verifica-se que se trata de mero despacho, para
impulsionar a ação, nos termos do artigo 203, §3o, do Código de Processo Civil,
contra o qual não cabe a interposição de recurso, conforme dispõe o artigo 1.001 do
mesmo diploma legal.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSURGÊNCIA
ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU À AGRAVANTE O
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MATÉRIA QUE
NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC A
DECISÃO AGRAVADA NÃO VERSA SOBRE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS
DA PROVA, MAS APENAS ESTIPULA A RESPONSABILIDADE
SOBRE O PAGAMENTO DA PERÍCIA - AS REGRAS PARA
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE CONFUNDEM COM
AS REGRAS DO SEU CUSTEIO - RECURSO INADMISSÍVEL

PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA COLENDA CORTE - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo Interno Cível 2040435-84.2020.8.26.0000; Relator (a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020 destaques meus).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA
EM DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão que determinou a
intimação dos réus para depósito dos honorários periciais provisórios.
Irresignação por meio de agravo de instrumento. Hipótese não elencada
no rol taxativo do art. 1.015, do novo CPC. Pedido dos agravantes para
substituição do perito judicial e realização da perícia por meio do IMESC.
Impossibilidade de análise dessas questões, uma vez que os Agravantes não
se insurgiram contra a decisão que nomeou o perito e inverteu o ônus da
prova. Apresentação posterior dos quesitos, que caracteriza a preclusão
lógica, uma vez configurada a prática de ato processual posterior
incompatível com o anterior. Recurso improvido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2220680-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019 destaques meus).
Usucapião extraordinária. Insurgência contra a decisão que determinou o
recolhimento dos honorários periciais pelo agravante. Decisão não
incluída no rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inadequação recursal. Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144701-25.2020.8.26.0000 - ACD
5
Instrumento 2185370-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira
Barreto - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de
Registro: 02/10/2018 destaques meus).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização securitária. Decisão
determinou que a requerida arcasse com os honorários periciais.
Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Embora o inciso XI,
do artigo 1.015 do CPC/2015, admita a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão interlocutória versando sobre a redistribuição
do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC/2015, verifica-se
que a r. decisão agravada não se referiu a respeito do ônus da prova,
deliberando tão somente sobre o depósito dos honorários periciais.
AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO CUSTEIO DA
PERÍCIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
(...)
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2033129-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de
Registro: 10/09/2018 destaques meus).
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS MATÉRIA NÃO
IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
RECURSO NÃO
CONHECIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145316-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 10/08/2018 destaque meu).
Nessas condições, como o r. despacho agravado não integra o rol do
artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui conteúdo decisório, falta ao
agravante interesse recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora